Tribunal: CARF
Processo: 14485.002806/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.002806/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.803 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
SINDICATO EMPREGADOS IND ALIM SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/11/2007
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULAS CARF No 148 E
101.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Súmula CARF no 101).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.002806/2007-26
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.803 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002806/2007-26

convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 209-216) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no
8.212/91, tem-se que os valores cobrados já foram alcançados pela
decadência;
b) O Agente Fiscal responsável não tinha a competência territorial para
efetuar o lançamento;
c) Ocorreu na lavratura do presente auto de infração, haja vista que o Agente
Fiscalizador procedeu com diversas autuações e dentre as alegações dele: a
empresa não forneceu documentos, contradizendo com as informações
desse referido auto de Infração, onde relata que as informações prestadas
pelo contribuinte estavam incompletas. Descabe a aplicação da multa pois
o contribuinte realmente entregou todos os documentos e informações
solicitadas pela fiscalização;
d) Deve ser reconsiderado o valor da multa, tendo em vista que a recorrente
não tem autuações anteriores e não foram constatadas outras circunstâncias
agravantes.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos das fls. 215 e 216.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.134.652-5 (fls. 2-98) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
descumprimento obrigação acessória (Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões
e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme previsto na
Lei n. 8.212, de 24.07.91), em face de Sindicato dos Empregados em Empresas de
Industrialização Alimentícia de São Paulo e Região (CNPJ no 02.264.702/0001-08), referente a
fatos geradores ocorridos no período de 2002 a 2004 e 2006. A autuação alcançou o montante de
R$ 1.195,13 (mil cento e noventa e cinco reais e treze centavos). A notificação do contribuinte
aconteceu em 23/11/2007 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal da Infração (fls. 29):
A empresa apresentou à fiscalização folhas de pagamento em que não constaram
remunerações de diversos empregados identificados em suas GFIP das respectivas
competências. Anexo a este Auto de Infração segue relação discriminativa de
empregados, por competência para os quais foi identificado remuneração a maior
declarada em GFIP (ANEXO-A130). Deixou também de incluir em Folhas de
Pagamento diversas remunerações de natureza salarial identificadas na conta
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.803 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002806/2007-26

Adiantamento Salarial (código da conta 01.01.04.002.00001), presente na sua
contabilidade nos exercícios de 2002, 2003 e 2004, conta do ATIVO, que contém,
conforme a maioria dos históricos dos lançamentos, pagamento de vales concedidos aos
empregados, que, no entanto, deixaram de ser descontados dos salários destes
empregados por vários exercícios, quando, já no exercício de 2006 foram reconhecidos
como despesas da conta Salários. Porém não foram incluídos em nenhum momento em
suas folhas de pagamento. Estes valores foram incluídos na NFLD 37.134.649-5, dentro
do levantamento SXF - Salário Extra Folha. O rol discriminativo dos lançamentos deste
levantamento SXF, considerados como remuneração de empregados sem ter constado
de folha de pagamento segue anexo (ANEXO B). Também não foram incluídas em
folhas de pagamento as remunerações de diversos contribuintes individuais que
prestaram serviços à empresa. Tais remunerações foram identificadas em diversas
contas contábeis e não foram reconhecidas pela empresa como sendo de natureza
remuneratória. A empresa foi intimada a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo de
tais lançamentos através de TIAD assinado por seu representante em 15/08/2007, que
solicitou a apresentação de documentos que dessem suporte aos lançamentos contábeis
que constaram de relação anexada ao referido TIAD em arquivo digital. Tal solicitação
tinha o objetivo de esclarecer sobre o Conteúdo de tais lançamentos. Porém, a empresa
não forneceu nenhuma explicação e nenhum documento. Os lançamentos em questão
foram considerados de natureza remuneratória e compõe o levantamento AXF -
Autônomos Extra Folha (onde o termo "autônomo" está usado apenas como título do
levantamento, representando de forma genérica os contribuintes individuais). Este
levantamento AXF é integrante da NFLD 37.134.649-5. O rol discriminativo dos
lançamentos considerados como remuneração de contribuintes individuais segue anexo
(ANEXO C).
Por sua vez, o Relatório de aplicação da multa (fl. 30) informa que:
A multa foi aplicada de acordo com o valor mínimo previsto para este tipo de infração
que 6 a de R$ 1.195,13. O valor mínimo foi adotado porque a empresa não possui
antecedentes de autos de infração, e não ocorreram circunstâncias agravantes. As faltas,
no entanto, não foram corrigidas até o encerramento da ação fiscal.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Mandados de
procedimento fiscal (fls. 8-17); ii) Intimações à contribuinte (fls. 18-20, 23 e 24); iii) Recibo de
entrega de arquivos digitais (fls. 22); iv) Recibo de arquivos entregues à contribuinte (fls. 25-28);
v) Relação de empregados cuja remuneração está menor em Folha de Pagamento do que consta
das GFIP (fls. 31-34); vi) Relação dos lançamentos que compõe o levanto SXF (fls. 35-46); vii)
Relação dos lançamentos que compõe o lançamento AXF (fls. 47-96); viii) Procuração (fls. 97 e
98).
O contribuinte apresentou impugnação em 19/12/2007 (fls. 103-105) alegando
que:
O auto de infração em epígrafe refere-se à não apresentação das folhas de pagamentos
com informações incompletas, todavia razão não assiste ao I. Fiscal.
O agente fiscalizador ao fazer a citada lavratura, alegou que estavam ausentes algumas
informações nas folhas de pagamento, todavia, não informa exatamente em quais folhas,
quais os erros e se há ausência de folhas.
Noutra toada, em outro momento o Fiscal alega que não foram apresentadas nenhuma
das folhas de pagamento, como se demonstra no Al 37.134.655-0 "A empresa deixou de
apresentar as folhas de pagamento (...)".
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.803 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002806/2007-26

Sendo assim, é necessário que o Agente Fiscalizador esclareça se as folhas foram ou
não apresentadas, deveria inclusive tê-las anexado, caso positivo, pois a defesa fica
dificultada com tantas informações conflitantes.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, face manifesta nulidade na elaboração do presente Al, requer
a improcedência do presente auto de infração, por ausência de infração de manifesto
vicio de confecção, para todos os fins e feitos de direito.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fl.
106 e 107); ii) Atos constitutivos da contribuinte (fls. 108-135); iii) Documentos pessoais (fl.
137); iv) Cópias de documentos dos autos (fls. 138-147); e v) Folhas de pagamento (fls. 148-
193).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-16.930, de 17 de abril de 2008 (fls. 197-203), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 23/11/2007 a 23/11/2007
Documento: AI n° 37.134.652-5, de 23/11/2007
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES. O AI - Auto de Infração encontra-se
revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto.
PREVIDENCIÁRIO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Constitui infração ao art. 32, inciso I, da Lei n° 8.212/91, c/c artigo 225, inciso I e
parágrafo 9o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
deixar a empresa de preparar folhas de pagamento de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo INSS.
Lançamento Procedente.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 31 de julho de 2008 (fl. 207), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 25 de agosto de 2008 (fls. 209-216). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer dos argumentos referentes à incompetência territorial do
Auditor Fiscal e da reconsideração do valor da multa aplicada. . Isso porque tais fundamentos
não foram aduzidos anteriormente com a impugnação do lançamento, tornando-se matéria
preclusa.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.803 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002806/2007-26

O mesmo poderia ser dito em relação à alegação de decadência. Entretanto, tendo
em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91 pelo Supremo
Tribunal Federal, com a edição de sua Súmula Vinculante no 8, tais fundamentos serão
excepcionalmente analisador a seguir.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da decadência
Entende a recorrente que os créditos cobrados já foram alcançados pela
decadência, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade acima mencionada.
Entretanto, é necessário lembrar que a presente autuação diz respeito à imposição
de penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias, quais sejam, a ausência de
lançamento em títulos próprios da contabilidade da empresa, de forma discriminada, dos fatos
geradores das contribuições, o montante das quantias descontadas e os totais recolhidos.
Nesse caso, deve ser aplicada a Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, o prazo a ser considerado é aquele do art. 173, I, do CTN. Tendo em
vista que as irregularidades observadas pela fiscalização ocorreram nos anos de 2002 a 2006 e
que a recorrente foi notificada em 23/11/2007, bem como que na hipótese de aplicação do art.
173, I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (Súmula CARF no 101), não se verifica a
decadência alegada pela recorrente.
2. Do descumprimento de obrigações acessórias
Alega a recorrente que a autuação se deu em razão da não apresentação de folhas
de pagamento, sendo que atendeu corretamente a todas as intimações e solicitações
encaminhadas pela fiscalização. Entende que assim há contradição no lançamento, uma vez que
foram lançados valores com base em documentos que, segundo o próprio fiscal, não teriam sido
entregues.
Pois bem. Ocorre que a presente autuação não diz respeito à falta de atendimento
às intimações ou solicitações de documentos. Fundamenta-se, na verdade, em irregularidades
contidas na contabilidade da pessoa jurídica, como se verifica no relatório fiscal da infração.
Nesse ponto, é necessário lembrar que o DEBCAD no 37.134.655-0 refere-se a
matéria e circunstâncias fáticas diversas do caso em tela, em que pese ser resultado de
procedimento fiscal efetuado em face da mesma contribuinte e em relação aos mesmos períodos.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.803 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002806/2007-26

Com efeito, trata-se da infração prevista no art. 32, I, da Lei no 8.212:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Isso porque o confronto entre as informações constantes das GFIP enviadas em
época própria e aquelas especificadas nas folhas de pagamento entregues à fiscalização
apontaram consideráveis divergências. Foi possível identificar que, em alguns períodos, os
valores especificados como fatos geradores em GFIP eram superiores aos lançados em folhas de
pagamentos. Informa-se ainda que:
[...] Deixou também de incluir em Folhas de Pagamento diversas remunerações de
natureza salarial identificadas na conta Adiantamento Salarial (código da conta
01.01.04.002.00001), presente na sua contabilidade nos exercícios de 2002, 2003 e
2004, conta do ATIVO, que contém, conforme a maioria dos históricos dos
lançamentos, pagamento de vales concedidos aos empregados, que, no entanto,
deixaram de ser descontados dos salários destes empregados por vários exercícios,
quando, já no exercício de 2006 foram reconhecidos como despesas da conta Salários.
Porém não foram incluídos em nenhum momento em suas folhas de pagamento. Estes
valores foram incluídos na NFLD 37.134.649-5, dentro do levantamento SXF - Salário
Extra Folha. O rol discriminativo dos lançamentos deste levantamento SXF,
considerados como remuneração de empregados sem ter constado de folha de
pagamento segue anexo (ANEXO B). Também não foram incluídas em folhas de
pagamento as remunerações de diversos contribuintes individuais que prestaram
serviços à empresa. Tais remunerações foram identificadas em diversas contas contábeis
e não foram reconhecidas pela empresa como sendo de natureza remuneratória. A
empresa foi intimada a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo de tais lançamentos
através de TIAD assinado por seu representante em 15/08/2007, que solicitou a
apresentação de documentos que dessem suporte aos lançamentos contábeis que
constaram de relação anexada ao referido TIAD em arquivo digital. Tal solicitação tinha
o objetivo de esclarecer sobre o Conteúdo de tais lançamentos. Porém, a empresa não
forneceu nenhuma explicação e nenhum documento. Os lançamentos em questão foram
considerados de natureza remuneratória e compõe o levantamento AXF - Autônomos
Extra Folha (onde o termo "autônomo" está usado apenas como título do levantamento,
representando de forma genérica os contribuintes individuais). Este levantamento AXF
é integrante da NFLD 37.134.649-5. O rol discriminativo dos lançamentos considerados
como remuneração de contribuintes individuais segue anexo (ANEXO C).
Todos os montantes apontados pela fiscalização estão discriminados nas planilhas
de fls. 31-96. Disso tudo decorre que não houve contradição na atuação do fiscal, que identificou
as irregularidades contábeis e incluiu no lançamento o fundamento legal adequado, de forma que
não se pode afirmar qualquer cerceamento de direito de defesa.
Por fim, cabe lembrar que não foi apresentado recurso no caso da NFLD
37.134.649-5.
Por todas essas razões, entendo que deve ser mantida a multa aplicada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo
das matérias preclusas, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.803 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.002806/2007-26

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital